Tribunal: STF
Processo: ARE 1286087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 46):
    “Ação anulatória de débito fiscal. IPTU. Município de São Paulo. Edificação de prédios de apartamentos. Incorporação imobiliária. Lançamento complementar de 2015 e 2016. Fato gerador ocorrido com a conclusão da construção. LM 6.989/66. Alteração do valor venal. Habite-se que não guarda relação com o fato gerador. Sentença de improcedência. Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, aviado com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 156, I, e 182, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais sustenta-se a nulidade de lançamentos fiscais complementares de IPTU, referentes à conclusão de edificação, efetuados com supedâneo no art. 9º, I, “a”, da Lei Municipal 15.406/2011.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 9, p. 46-54):
    “Consta dos autos que a autora promoveu a incorporação imobiliária do terreno localizado na Av. Marquês de São Vicente, 2.353, bairro de Perdizes, no Município de São Paulo, obtendo o Alvará de Aprovação de Edificação Nova nº 2013/02088-0 em 15/01/13 (fls. 88/90), e posterior Alvará de Execução de Edificação Nova nº 2013/11267-00, em 24/04/13, para a construção do empreendimento denominado “Condomínio Bosque Jequitibá”, composto de três torres de edifício de apartamentos, totalizando 308 unidades e área total construída de 92.149,85 m² (fls. 91/92).
    Após o término das obras, a autora preencheu a Declaração Tributária de Conclusão da Obra, afirmando ter concluído a edificação em 25/06/2015 (fls. 93/126).
    A Constituição Federal atribui aos Municípios competência tributária para a instituição do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, nos termos do art. 156, I, mesma disposição do Código Tributário Nacional CTN (art. 32).
    Acerca da incidência do IPTU dispõe a Lei nº 6.989/66 do Município de São Paulo, na redação dada pela Lei Municipal n° 15.406/11:
    (…)
    Também a Lei Municipal nº 15.406/11 disciplina:
    (…)
    Note-se, pois, expressa previsão legal de lançamento complementar do IPTU nas situações elencadas.
    Verifica-se que para as hipóteses de construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, é considerado ocorrido o fato gerador do IPTU no primeiro dia do mês seguinte, encontrando-se regulado o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária.
    No presente caso, não se trata de revisão de lançamento prevista no art. 149 do CTN, mas sim de complementação do imposto, diante da ocorrência de novo fato gerador que implica em alteração do valor venal, permitindo-se, assim, o lançamento complementar com respaldo na legislação municipal.
    Nem se diga da inconstitucionalidade do preceito destacado acima, por ter considerado o fato gerador ocorrido após 1° de janeiro, porquanto não existe qualquer impedimento previsto na Constituição Federal ou no CTN a respeito de limitação quanto ao aspecto temporal de hipótese de incidência ocorrido o fato gerador no curso do exercício fiscal.
    Assim, no caso em exame, tem-se que o fato gerador ocorreu no mês seguinte à conclusão da obra datada de 25/06/2015, conforme declarado pela autora na Declaração Tributária de Conclusão de Obra (DTCO) nº 2015.0004828-0, que ensejou a tributação do imposto no mês subsequente, isto é, em julho/2015, sendo permitida a cobrança do IPTU de forma proporcional ao número de meses restantes do exercício, conforme legislação de regência, ensejando a NL 02/15 (fls. 165), e incidindo a exação sobre a totalidade da área construída (LM 15.406/11, art. 9º, I, “a”).
    Isso porque o Condomínio ainda não havia sido constituído, não existentes as unidades autônomas desdobradas em tantas matrículas quantas necessárias, o que somente ocorreu em 26/01/2016 conforme R.21 da matrícula-mãe nº 128.811, do 10º CRI da Capital (fls. 130/163).
    O mesmo se pode dizer quanto ao lançamento referente ao exercício de 2016, realizado proporcionalmente em relação ao mês de janeiro (NL 03 fls. 168), pois a partir de fevereiro/16, porque já instituído o condomínio e individualizadas as unidades autônomas, por certo o lançamento deve ter ocorrido sobre referidas unidades.
    Não colhe o argumento de que o IPTU somente seria devido a partir do implemento da condição de habitabilidade da construção, com a expedição do “habite-se”, uma vez que a legislação municipal considera para a incidência do imposto a edificação que possa servir para habitação ou para o exercício de quaisquer atividades, não vinculando ao cumprimento de quaisquer exigências legais regulamentares ou administrativas (LM nº 6.989/66, arts. 4º e 5º).
    A instituição e convenção do condomínio somente se torna possível com a averbação da construção na matrícula do imóvel (Lei nº 6.015/73, art. 167, II, “4”), ocorrida no presente caso em 26/01/2016 (Av.20 fls. 138).
    Antes disso, ainda que as unidades autônomas já existam de fato a partir do término da construção, a regularização somente se concretizou com a individualização das matrículas junto ao CRI, instituído o condomínio com definição das áreas comuns e privativas correspondentes (CC, art. 1332, e Lei nº 4.591/64, art. 7º).”
    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal para, eventualmente, divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria a análise da legislação local referente ao IPTU, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1236211 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República. 
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente